Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-SENADOR DA REPÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º. DA LEI 9.613/98) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DO RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.



    1. Rejeitadas as preliminares relativas à conexão entre as Ações Penais 1.025/DF e 1.019/DF; produção de prova pericial no material fornecido pelo colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa; cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; falta de congruência entre os pedidos deduzidos na denúncia e nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República em relação ao crime de corrupção passiva; reconhecimento de “excesso acusatório”, ante a impossibilidade de prolação de decreto condenatório com base exclusivamente em depoimentos colhidos por colaboradores da justiça.



    2. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de corrupção passiva, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS nas penas do art. 317, caput, do Código Penal, em relação à imputação de recebimento de vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente a celebração de quatro contratos entre a UTC ENGENHARIA S/A e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A – BR DISTRIBUIDORA, para a construção de bases de distribuição de combustíveis. ABSOLVIÇÃO do réu LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal).



    3. Afastada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, para o crime de corrupção passiva, ante a constatação de que os atos praticados não se caracterizam como inerentes ao exercício regular do mandato parlamentar.



    4. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 1º da Lei 9.613/98. ABSOLVIÇÃO do réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal).



    5. Reconhecimento de crime único de lavagem de dinheiro. Afastada a caracterização de dois blocos distintos de crimes, ambos praticados em concurso material (cada bloco) e em continuidade delitiva (dentro dos blocos).



    6. Adequação da classificação típica adotada na denúncia àquela prevista no art. 288 do Código Penal. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de associação criminosa, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 288 do Código Penal.



    7. Reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, V, c/c art. 109, V, 115, e art. 119, do Código Penal), em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia por esta CORTE e a data da Sessão de Julgamento.



    8. Fixação da pena do réu Fernando Affonso Collor de Mello: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 1º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à pena 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 



    9. Fixação da pena do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.



    10. Fixação da pena do réu Luis Pereira Duarte de Amorim: condenação pela prática do crime previsto art. 1º, da Lei n. 9.613/98 à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na limitação de final de semana, e prestação de serviços à comunidade.



    11. Danos materiais não arbitrados, à míngua de prova concreta do prejuízo. Eventual pretensão de ressarcimento cabe à instância cível competente.



    12. Danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985.



    13. Perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé.



    14. Interdição dos condenados Fernando Affonso Collor de Mello e Luis Pereira Duarte de Amorim para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.



    15. Prejudicado o pedido de perda do mandato parlamentar, tendo presente que o réu Fernando Affonso Collor de Mello não mais exerce o cargo de Senador da República.